Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001925-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Conselhos tutelares, Recondução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), NEILA MARIA DE CAMPOS - CPF: 353.808.531-53 (AGRAVANTE), BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS - CPF: 207.279.171-53 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE

ATIVA RECURSAL - NÃO CONHECIDO –

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS FATICOS E JURÍDICOS – DECISÃO MANTIDA -

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando não se verifica elementos fáticos ou jurídicos aptos à alteração do decidido, sequer tendentes a rechaçar os termos da decisão monocrática agravada, o recurso deve ser desprovido.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
NEILA MARIA DE CAMPOS
contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, por entender ausente a legitimidade ativa recursal (id 35262989).

Narra que foi classificada na 17a posição do Processo Seletivo para escolha de Conselheiros Tutelares no município de Várzea Grande, mas, após decisão do Ministério Público Estadual e do Conselho Municipal da Criança e Adolescente – CMDCA que indeferiu as candidaturas de Benedita Bom Conselho de Assis (7a colocada), aqui agravada, e Conceição Vanderlina Caetano Moreira

(16 classificada), passou a ocupar a 15a colocação no certame, última vaga do certame, o que ensejou sua nomeação e posse em 10/01/20.

Afirma que, após decisão judicial que determinou a nomeação e posse de Benedita Bom Conselho de Assis e Conceição Vanderlina Caetano Moreira, como Conselheiras Tutelares, perdeu seu cargo, já que fora recolocada como suplente no certame.

Por isso, diversamente da decisão atacada, sustenta ser parte legítima para recorrer, na condição de terceira interessada, nos termos do art. 996 do CPC, porque a decisão proferida na ação de origem - Mandado de Segurança, cujas partes são Benedita Bom Conselho de Assis, ora agravada, e o Presidente da Comissão do certame, lhe atingiu sobremaneira.

Por isso, requer o juízo de retratação da decisão agravada no que concerne à legitimidade recursal da agravante ou a consequente submissão do recurso ao e. Colegiado para dar provimento ao recurso (id 42258469).

A agravada contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id 45596458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
NEILA MARIA DE CAMPOS
contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, por entender ausente a legitimidade ativa recursal (id 35262989).

Narra que foi classificada na 17a posição do Processo Seletivo para escolha de Conselheiros Tutelares no município de Várzea Grande, mas, após decisão do Ministério Público Estadual e do Conselho Municipal da Criança e Adolescente que indeferiu as candidaturas de Benedita Bom Conselho de Assis (7a colocada), aqui agravada, e Conceição Vanderlina Caetano Moreira (16 classificada), passou a ocupar a 15a colocação no certame, última vaga do certame, o que ensejou sua nomeação e posse em 10/01/20.

Afirma que, após decisão judicial que determinou a nomeação e posse de Benedita Bom Conselho de Assis e Conceição Vanderlina Caetano Moreira, como Conselheiras Tutelares, perdeu seu cargo.

Por isso, sustenta ser parte legítima para recorrer, na condição de terceira interessada, nos termos do art. 996 do CPC, já que decisão proferida na ação de origem - Mandado de Segurança, em benefício da agravada, lhe causou prejuízos (id 42258469).

O cerne da questão gira em torno de saber se a agravante tem ou não legitimidade ativa recursal, na condição de terceira prejudicada, para recorrer da decisão proferida em Mandado de Segurança, impetrado pela agravada contra ato tido por ilegal praticado pelo Presidente da Comissão do Processo Seletivo para escolha de Conselheiros do município de Várzea Grande, que a beneficiou com nomeação e posse
.

Consta da razões recursais que a agravante foi classificada na 17a posição do Processo Seletivo para escolha de Conselheiros Tutelares no município de Várzea Grande, mas, após decisão do Ministério Público Estadual e do Conselho Municipal da Criança e Adolescente que indeferiu as candidaturas de Benedita Bom Conselho de Assis (7a colocada), aqui agravada, e Conceição Vanderlina Caetano Moreira (16 classificada), passou a ocupar a 15a colocação no certame, última vaga do certame, o que teria ensejado sua nomeação e posse em 10/01/20.

E, ainda, que, após quatro dias, especificamente em 14/01/2020, a recorrente foi cientificada acerca da nomeação e posse de outras duas candidatas do certame aprovadas em colocação superior, no caso, a agravada, que ocupava a 7a colocação, e Conceição Vanderlina Caetano Moreira, na 16a posição, situação que a fez retornar ao cadastro de suplente do certame.

Pois bem. Em que pese as alegações de prejuízo sofrido pela agravante com a nomeação da agravada como Conselheira Tutelar do município de Várzea Grande, não há a prova de que a agravante assumiu a titularidade do citado cargo em 10/01/2020, mas apenas que foi classificada no Processo Seletivo fora do número de vagas, no caso, 17a lugar, cujo edital previa 15 vagas (id 333335984).

Dentro desse contexto,
notadamente das razões recursais e dos documentos constantes nos autos, não se verifica elementos fáticos ou jurídicos aptos à alteração do decidido, sequer tendentes a rechaçar os termos da decisão monocrática ora agravada.

Peço vênia para reproduzir aqui os mesmos fundamentos esclarecedores já expedidos na combatida decisão:

“Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Compulsando os documentos da Impetrante na petição inicial, verifico a lista de candidatos eleitos, onde consta o nome de Benedita Bom Conselho, estando em 7o lugar. (id 28076157).

Ademais, observo também que o disposto no item 2:2.1, no XI, do edital n° 01/2019 está claro ao declarar que: ‘se o candidato for servidor público federal, estadual ou municipal deverá apresentar juntamente com os documentos da inscrição uma declaração informando que optou por receber os vencimentos do cargo que exerce ou o valor que está informando neste edital’.

Desse modo, o fumus boni iuris está devidamente demonstrado nos autos, consoante os fundamentos acima tecidos, tendo em vista que a parte impetrante demonstrou que preenche os requisitos para sua posse. Isso porque, obteve sua candidatura deferida, tendo cassada posteriormente, o que viola o direito líquido e certo da candidata.

Bem como, o periculum in mora, se mostra evidente, uma vez que poderá causar danos irreparáveis à Impetrante, havendo outro candidato empossado em seu lugar.

Diante do exposto e, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, defiro a liminar almejada e determino que, o ato de cassação da candidatura da Impetrante seja suspenso e, por consequência que venha a tomar posse ao cargo para qual foi eleita. [...]. (Id. 33335981, fls. 38/39).

A agravante restou classificada na décima sétima (17a) colocação no processo seletivo regido pelo Edital no 1, de 29 de abril de 2019, da Secretaria de Assistência Social do Município de Várzea Grande, para seleção de quinze (15) membros para compor o Conselho Tutelar, no qual a agravada foi aprovada na sétima (7a) colocação (Id. 33335981, fls. 34). Logo, esta candidata está mais bem colocada no certame do que aquela.

Quanto à existência de prejuízo decorrente do deferimento da liminar, a agravante prova alguma fez a respeito da alegação de que, “assumiu a titularidade do cargo, tomando posse no dia 10 de janeiro do corrente ano” (Id. 33328465, fls. 3), pelo que não demonstrou a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual (Código de Processo Civil, artigo 996, parágrafo único).

Daí decorrente, não se mostra admissível conhecer do recurso interposto “por quem não seja parte nem demonstra sua eventual condição de terceiro prejudicado, à luz do disposto no art. 996 do NCPC (antigo art. 499 do CPC/1973)”, (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1350051/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2019).

[...] O terceiro prejudicado, legitimado a recorrer por força do nexo de interdependência com a relação sub judice (art. 499, § 1o, do CPC), é aquele que sofre um prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão. (Precedentes: AgRg na MC 7.094/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010; AgRg no REsp 782.360/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009; REsp 927.334/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009; REsp 695.792/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009; REsp 1056784/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008; REsp 656.498/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14/06/2007, DJ 03/09/2007; REsp 696.934/PB, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 15/05/2007, DJ 04/06/2007; REsp 740.957/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 06/10/2005, DJ 07/11/2005; REsp 329.513/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/12/2001, DJ 11/03/2002) [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1091710/PR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2011).”

A decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022